Tribunal: TJES
Processo: 5000258-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO DA SILVA FRANCISCO
COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000258-23
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: CAIO DA SILVA FRANCISCO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido limina
r
,

impetrado em favor de

CAIO DA SILVA FRANCISCO

em face
ato
coator
praticado pelo
MM.

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES
no bojo dos autos nº 0004875-12.2022.8.08.0012, em que se mantém o paciente preso preventivamente desde 31/07/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas,
bem como

no
art. 121, §2°, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal.

Requer
o impetrante, em síntese,
a
extensão dos efeitos da ordem concedida
em 19/12/2022
em favor de
Leandro Martins de Araújo
,
no
s autos do
HC 5012518-69.2022.8.08.000
0.

D
ecisão deferindo parcialmente o pedido,
com expedição de alvará de
soltura mediante aplicação de cautelares diversas da prisão (ID 4090361).

P
ois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF, e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In casu
, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
entendo configurado

o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a
manutenção da
sua prisão preventiva
.

Como visto, o paciente pretende obter a extensão dos efeitos
da ordem concedida
em 19/12/2022
em favor de
Leandro Martins de Araújo
,
no
s autos do
HC
nº
5012518-69.2022.8.08.000
0.

P
ara tanto, remeto à fundamentação do
decisum
proferido no
referido
remédio constitucional:

“
(...)
Argumenta o impetrante, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que até o momento não foi finalizado o inquérito policial ou apresentada a denúncia, perfazendo o total de 137
(cento e trinta e sete) dias

desde a prisão do paciente. Informa, ainda, que atualmente o processo será encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária para cumprimento de Cota pelo MP, por prazo de 90 dias.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela.

(...)

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Depreende-se dos autos que, no dia 31 de julho de 2022, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o Bairro Santa Rosa após receber a notícia de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem no local, avistaram três indivíduos que fugiram ao notarem a presença das viaturas, sendo perseguidos, a pé, pelos militares, momento em que efetuaram disparos contra os policiais. Após intensas buscas no local, dois indivíduos foram capturados, sendo reconhecidos pelos policiais militares como os autores dos disparos.

Além das armas de fogo e munições, foram encontradas com os investigados substâncias ilícitas (122 pinos de substância análoga a cocaína e 56 buchas de substância análoga a maconha).

Diante desses fatos, os investigados foram presos em flagrante delito, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia sob os seguintes fundamentos:

‘
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que as circunstâncias da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância, que indica a periculosidade em concreto, demonstra ser necessário resguardar a Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
.
’

Ressalta-se que a prisão preventiva foi revista e mantida pela autoridade apontada como coatora em 19/10/2022.

No caso dos autos, a prisão é cabível, nos termos do art. 313,
I
, do CPP,
tendo sido
preenchidos os requisitos do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
, dispostos no art. 312, do CPP.

Nesse sentido, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora entendeu presente a materialidade delitiva e indícios de autoria, diante da prisão em flagrante e dos demais documentos colacionados.

Da mesma forma, a autoridade coatora entendeu que a prisão cautelar se fez necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do acusado, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido.

In casu
,
o crime foi supostamente cometido com
pluralidade de agentes
, com a tentativa de ceifar a vida de
policiais, sendo, de fato, as circunstâncias
da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância, indicadores da periculosidade em concreto dos agentes, sendo necessário o resguardo da Ordem Pública.

Entendo, portanto, que o decreto de segregação cautelar foi devidamente fundamentado.

Por outro lado, em relação ao argumento de
excesso de prazo
, é imprescindível confrontá-lo com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.
E é assim porque não se pode admitir, como regra, um prazo fixo para a conclusão instrutória ou para a realização de atos processuais, eis que tal avaliação deve ser realizada com observância do razoável, pois a apuração de fatos ilícitos demanda tempo e a peculiaridade de cada caso concreto é que determinará o período necessário para se findar o processo.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a:
I)

complexidade do feito;
II)
o comportamento dos litigantes; e
III)

a atuação do Estado-Juiz. Isto porque, segundo entendimento consagrado na jurisprudência nacional,
somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade
.

No presente caso, depreende-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/07/2022, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, c/c art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14, II, do Código Penal.

Não obstante, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 31/07/2022 até a presente data, ou seja,
há quase 05 (cinco) meses,
sem que sequer tenha sido oferecida a denúncia
. E, pelo que se verifica,
a demora no processamento do feito não foi provocada pelo paciente.

Em consulta à íntegra dos autos juntados pelo impetrante, pude constatar que
os autos foram remetidos sucessivamente para a Delegacia de Polícia pelo Ministério Público

desde o cometimento dos fatos para a realização de novas diligências, sendo que,
em 06/12/2022, os mesmos foram encaminhados, novamente, para a autoridade policial pelo prazo de 90 (noventa) dias para a realização das diligências indicadas.

Contudo, até a presente data, segundo andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público ou apresentada qualquer outra manifestação.

Como já consignado, o processo judicial não é mera soma aritmética, que se sujeita a prazos peremptórios e estanques. Entretanto, no caso concreto, o extenso lapso temporal
(
quase 05 meses
)
pelo qual o paciente vem aguardando a conclusão das investigações e oferecimento de eventual denúncia desborda o razoável e passa a representar constrangimento ilegal, mesmo em se tratando de crime de tentativa de homicídio.

Em que pese a prisão do paciente tenha se iniciado pautada na legalidade, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao necessário, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

Assim, deve prevalecer a liberdade individual, que é a regra processual, enquanto não formado o juízo de certeza acerca da culpa do paciente.
A restrição da liberdade só pode ser mantida caso existam fundamentos suficientes para tanto e
desde que se estenda por tempo suficiente ao regular trâmite das investigações e da ação penal, sob pena de se tornar ileg
al
.

No caso em tela, não vislumbro circunstância que justifique o excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Em casos semelhantes, quando constatado o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido o constrangimento ilegal da custódia cautelar. Vejamos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio necessidade x proporcionalidade para que não vire sinônimo de pena. 2.
Não foi possível vislumbrar que a culpa pelo excesso de prazo no oferecimento da denúncia foi, de qualquer modo, causada por ato da defesa, mas sim pelo Ministério Público e pela autoridade judicial. Não é possível verificar nos autos qualquer situação peculiar, que justifique o retardamento despropositado da marcha processual. O C. STJ sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal pelo excesso no prazo da prisão cautelar se dá quando a culpa da demora é de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário. Precedentes.
3.
Restou configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na prisão e na conclusão do inquérito policial razão pela qual merece ser restabelecido o
status libertatis
do paciente.
4. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180038927, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: CL
Á
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARA
Ú
JO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).
(...)”

Na espécie,
por estar o processo na fase de investigação,
reputo conveniente aplicar ao paciente as seguintes medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP:

a)
obrigação de comunicar o endereço ao juízo da causa,
no prazo de 10 dias corridos
, sem prejuízo de indicação no momento do cumprimento da presente ordem;

b)
proibição de mudar-se do endereço informado
sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa;

c)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
;

d)
monitoração eletrônica.

Dessa forma
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente proferida
e

mantendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere
então determinadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A
DECRETAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
A
o decretar a prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora entendeu presente a materialidade delitiva e indícios de autoria, diante da prisão em flagrante e dos demais documentos colacionados aos autos.
In casu,
o crime foi supostamente cometido com
pluralidade de agentes, com a tentativa de ceifar a vida de policiais,
sendo, de fato, as circunstâncias

da prisão dos autuados, quando confrontadas com a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como o uso de arma de fogo no contexto de traficância,
indicadores da
periculosidade em concreto
dos agentes
,
sendo
necessário
o resguardo

d
a Ordem Pública. Nesse
contexto,
o decreto de segregação cautelar foi devidamente fundamentado.

2. Não obstante, o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia
31/07/2022
até a presente data, ou seja,
há
quase
05 (cinco) meses, sem que
sequer
tenha sido oferecida a denúncia. E, pelo que se verifica, a demora no processamento do feito não foi provocada pelo paciente.

3. Em que pese a prisão tenha se iniciado pautada na legalidade, a partir do momento em que a marcha processual se estende por tempo superior ao necessário, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

4
.
Ordem parcialmente concedida
,
confirmando a liminar anteriormente proferida
e

mantendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere
então determinadas.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.